Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por M.G.R.S. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação por ela interposta, reconhecendo a aplicação do princípio da causalidade para fixar honorários advocatícios em valor superior ao arbitrado na origem, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A embargante alega contradição quanto à aplicação dos critérios do art. 85, §§ 2o, 3o e 6o, do CPC, além de erro material no valor fixado por extenso no dispositivo do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há contradição no acórdão, quanto à fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios legais do CPC; (ii) se há erro material no dispositivo do acórdão, quanto à divergência entre o valor numérico e o valor por extenso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não incorre em contradição ao fixar os honorários por equidade, pois reconhece que, embora o CPC/2015 estabeleça percentuais no art. 85, §§ 2o e 3o, admite-se redução quando tais valores se mostrarem desarrazoados diante das peculiaridades do caso concreto.
4. Na decisão embargada, aplica-se corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor da causa, a baixa complexidade do processo e o tempo de tramitação, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 do STJ.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada.
6. Constatado erro material no dispositivo do acórdão, que fixou o valor dos honorários em R$ 3.000,00 (numeral), mas o registrou por extenso “cinco mil reais”, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para a sua correção.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que presentes os vícios previstos no art. 1.022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios pode ser feita por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resultar em quantia desproporcional à complexidade e ao trabalho desenvolvido no processo, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O erro material na redação do valor dos honorários advocatícios escrito por extenso pode ser corrigido por embargos de declaração, independentemente de omissão, contradição ou obscuridade no mérito da decisão.
3. A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não exige acolhimento do recurso, conforme o art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 6o; arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022, DJe 01.08.2022.